Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702805-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA EMBARGADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de novos embargos de declaração opostos por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, (0002999-63.2014.8.07.0001), que tem como executada a UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS ("EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"). Conforme certidão de ID 28900845, o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual com início no dia 6/10/2021 (Quarta-feira) a partir das 12h00. Por meio da petição de ID 28989967, a agravante opõe-se ao julgamento por sessão virtual, de forma que seja incluído em pauta para julgamento presencial ou telepresencial. Nos termos do art. 4o, III, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: (...) III - os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento”. Cumpre aqui ressaltar que, apesar da possibilidade de retirada de pauta para acompanhamento do julgamento do feito, apenas alguns processos admitem sustentação oral, nos moldes do que dispõe o artigo 110 do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência”. Como visto, o artigo 110, inciso II, expressamente veda a sustentação oral no caso dos autos, por se tratar de embargos de declaração. Dentro deste contexto, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 6/10/2021 e determino a sua inclusão em pauta para julgamento telepresencial apenas para acompanhamento. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator